Tribunal: TJPA
Processo: 0803399-55.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803399-55.2020.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DE ALMEIDA LIMA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE). TARIFAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de apelação interposta por Pedro de Almeida Lima contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou improcedente a ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais proposta em desfavor do Banco J. Safra SA, mantendo integralmente o contrato de financiamento celebrado entre as partes. O recorrente sustentou, entre outros pontos, a abusividade de cláusulas contratuais relacionadas a juros remuneratórios, capitalização de juros, método de amortização pela Tabela Price e cobrança de tarifas contratuais, além de alegar cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil.

2 - A questão em discussão envolve: (i) a análise de possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial; (ii) a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, abrangendo taxas de juros remuneratórios, capitalização de juros, método de amortização pela Tabela Price e cobrança de tarifas contratuais.

3 - Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o magistrado de origem, nos termos do art. 370 do CPC, considerou suficiente o conjunto probatório existente para a formação de seu convencimento, sendo dispensável a produção de prova pericial para a análise da lide, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4 - No mérito, (i) os juros remuneratórios pactuados mostraram-se compatíveis com a média de mercado à época da contratação, inexistindo abusividade nos termos da Súmula 596 do STF; (ii) a capitalização mensal dos juros está amparada pela MP 2.170-36/2001 e pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, não havendo irregularidades; (iii) o método de amortização pela Tabela Price é amplamente utilizado e sua legalidade é reconhecida pela jurisprudência, sendo inviável sua substituição na ausência de demonstração de vícios ou abusividade; (iv) as tarifas contratuais foram pactuadas de forma clara e não se verificou qualquer ilegalidade em sua cobrança, conforme regulamentação do Banco Central.

5 - Diante da inexistência de abusividades ou ilegalidades nas cláusulas contratuais e da ausência de vício processual, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0803399-55.2020.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DE ALMEIDA LIMA

ADVOGADO: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUEDE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATOR(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Pedro de Almeida Lima contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de revisão de cláusula contratual ajuizada pelo recorrente em face do Banco J. Safra S.A.

Na ação originária, o autor alegou que celebrou com o requerido o contrato de financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 33.500,00, a ser quitado em 36 parcelas, e questionou cláusulas contratuais que consideravam abusivas. Postulou, em síntese, a revisão das cláusulas relativas aos juros remuneratórios, capitalização de juros, utilização da Tabela Price, bem como a devolução de valores cobrados a título de tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista. Requer ainda a substituição do método de amortização pelo sistema Gauss ou SAC e a devolução de valores cobrados indevidamente .

O juízo de primeiro grau entendeu que não havia ilegalidades nas cláusulas contratuais e excluiu as alegações de abusividade. Considerou desnecessária a produção de prova pericial e decidiu pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça .

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial contábil, ao entender que a questão envolve questões técnicas que demandam análise especializada. No mérito, insiste na abusividade das cláusulas contratuais e reafirma os pedidos de revisão dos encargos financeiros, bem como a devolução dos valores cobrados indevidamente. Requer a reforma da sentença e a procedência integral de seus pedidos contidos na inicial .

O Banco J. Safra SA, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença ao argumento de que o contrato foi celebrado livremente e que as cláusulas questionadas são compatíveis com a legislação aplicável e com a média de mercado. Sustenta ainda a ausência de especificidade nas questões recursais do apelante, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo improvimento do recurso .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0803399-55.2020.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DE ALMEIDA LIMA

ADVOGADO: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUEDE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATOR(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Trata-se de recurso de apelação interposta por Pedro de Almeida Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente a ação declaratória de revisão contratual proposta em desfavor do Banco J. Safra S.A, mantendo a integralidade do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Na apelação, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, alega: (1) a abusividade das taxas de juros remuneratórios; (2) a ilegalidade da capitalização de juros; (3) a nulidade da cláusula que prevê o método de amortização pela Tabela Price, com a substituição pelos métodos Gauss ou SAC;
(4) abusividade das tarifas contratuais, como tarifa de cadastro e seguro prestamista.

Atenta ao que consta nos autos, entendo que o recurso não deve prosperar, impondo-se a manutenção da sentença em seus fundamentos, conforme passo a expor:

PRELIMINAR: Cerceamento de defesa

O magistrado de primeira instância possui discricionariedade para indeferir provas que julguem incidentais à resolução do mérito, conforme o art. 370 do CPC. No caso, o conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para a formação do convencimento judicial, em observância ao princípio da celeridade e da economia processual.

A matéria controvertida restringe-se à análise das cláusulas contratuais, sendo dispensada a realização de perícia contábil para o deslinde da lide, conforme precedentes jurisprudenciais aplicáveis. Não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Juros remuneratórios

Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em taxas inferiores à média de mercado vigente na data da celebração do contrato, conforme os dados do Banco Central do Brasil. Ressalto que, em contratos bancários, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), conforme preconizam a Súmula 596 do STF e o Tema 24 do STJ.

A revisão contratual só é admissível em situações especiais, nas quais a abusividade das taxas é cabalmente demonstrada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, não há comprovação de que os juros pactuados colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, motivo pelo qual o pedido de revisão deve ser rechaçado.

Capitalização de juros

A capitalização mensal dos juros está expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, com cláusula específica que atende aos requisitos das Súmulas 539 e 541 do STJ, bem como ao acordo estabelecido nos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos do STJ.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em operações realizadas por instituições financeiras. Dessa forma, é lícita a prática de capitalização mensal no caso em análise, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade.

Método de amortização (Tabela Price)

O método de amortização pela Tabela Price é amplamente utilizado em contratos de financiamento e tem sua legalidade reconhecida pela importância dominante. Esse sistema garante a estabilidade das parcelas ao longo do contrato, promovendo uma divisão equilibrada entre amortização de capital e pagamento de juros.

A substituição do método pactuado pelos sistemas Gauss ou SAC só seria possível mediante demonstração de abusividade ou vício na contratação, o que não restou evidenciado. A liberdade contratual, prevista nos arts. 421 e 422 do Código Civil, não pode ser desconsiderada sem fundamentos concretos que justifiquem uma intervenção judicial.

Tarifas contratuais

A cobrança de tarifas como cadastro, registro de contrato e seguro prestamista está prevista de forma clara e expressa no contrato firmado entre as partes. O recorrente não demonstrou que essas tarifas tenham sido aplicadas de forma abusiva ou em desconformidade com a regulamentação do Banco Central. Assim, inexistindo comprovação de ilegalidade, a cláusula deverá ser mantida nos termos pactuados.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por
CONHECER
o recurso de apelação interposto por Pedro de Almeida Lima e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025